Tribunal: TJPA
Processo: 0864354-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864354-72.2021.8.14.0301

APELANTE: EUGENIA SUELY BELEM DE SOUSA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864354-72.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: EUGÊNIA SUELY BELÉM DE SOUSA

ADVOGADO:MARCELLO BENJAMIM – OAB/PA 29.233

APELADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR AUTÁRQUICO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REVISÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora estadual contra universidade pública, com pedido de atualização de vencimentos e pagamento de diferenças retroativas com base na Lei Estadual nº 6.839/1996. Sentença de improcedência, fundamentada na ausência de previsão orçamentária e de lei específica, nos termos do Tema 864/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à recomposição remuneratória com base em percentuais internos de estrutura salarial previstos em lei estadual, independentemente de previsão na LDO/LOA e da edição de norma específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 6.839/1996 estabelece estrutura de cargos, referências e percentuais internos, mas não institui mecanismo automático de reajuste ou revisão anual.

4. A Constituição Federal exige lei específica para fixação ou majoração remuneratória (art. 37, X), bem como previsão na LDO e dotação na LOA, conforme fixado no Tema 864 do STF;

5. Inviável, por via judicial, impor recomposição remuneratória com base em estrutura legal interna sem observância das normas orçamentárias constitucionais e da separação de poderes;

6. Alegação de isonomia não supre a exigência de norma legal específica para concessão de reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. a lei estadual que define estrutura de classes e referências salariais não autoriza, por si só, revisão remuneratória automática; 2. a concessão de revisão geral anual ou reajuste depende de lei específica, previsão na LDO e dotação na LOA, nos termos do art. 37, x, da cf e do tema 864/STF; 3. não há direito subjetivo à revisão salarial em caso de ausência dos pressupostos orçamentários constitucionais.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 864/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EUGÊNIA SUELY BELÉM DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, movida por si contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, na qual a autora pretende a “atualização” de seus vencimentos e o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, sob fundamento de suposta omissão administrativa na aplicação da Lei Estadual nº 6.839/1996.

Na origem, a parte autora sustentou, em síntese, que a Lei nº 6.839/1996 define a estrutura salarial e as variações percentuais entre referências e classes (5% e 10%), e que tais parâmetros teriam deixado de ser observados, postulando recomposição do vencimento-base e reflexos, além de retroativos desde 2016.

A sentença assentou a impossibilidade de acolhimento do pleito
,
à luz do Tema 864 do STF, concluindo que, ausentes os requisitos orçamentários constitucionais, não haveria direito subjetivo à revisão geral anual ou recomposição por índice sem a necessária conformação na LDO/LOA, julgando improcedentes os pedidos.

Em apelação (id. 30368512) a autora/recorrente insistiu na tese de violação à lei de regência e aponta, ainda, princípios como isonomia e legalidade, pretendendo a reforma integral do julgado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 30368515) arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade/impugnação específica, e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença, também com base no Tema 864/STF.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer ID31725796, declinou de atuar no feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de ausência de dialeticidade.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade, embora as contrarrazões sustentem que a apelação estaria dissociada dos fundamentos da sentença, verifica-se que a recorrente, ainda que de modo imperfeito, busca infirmar a conclusão de improcedência ao reiterar a existência de direito à recomposição com base na lei invocada e princípios constitucionais correlatos.

Assim
,
rejeito a preliminar, privilegiando-se o exame do mérito em homenagem à primazia da resolução de mérito e à instrumentalidade das formas.

Mérito

A pretensão deduzida, tal como posta na inicial e reiterada no recurso, não se limita a discutir reenquadramento funcional, progressão formalmente reconhecida e não implantada, ou erro aritmético de pagamento em referência/cargo efetivamente ocupado. O que se requer, na prática, é a elevação do vencimento-base com pagamento de diferenças retroativas em cadeia (2016/2021), tendo como justificativa que a Administração “deixou de atualizar” os vencimentos conforme percentuais previstos na Lei nº 6.839/1996.

Contudo, os arts. 39 a 41 da Lei nº 6.839/1996, mencionados pela autora, descrevem a estrutura salarial (classes e referências) e variações internas entre referências e classes, vinculadas aos vencimentos do Anexo V, estabelecendo percentuais (5% e 10%) no interior da estrutura remuneratória.

Disso não decorre, automaticamente, um mecanismo de reajuste geral anual ou de “indexação” do padrão remuneratório ano a ano (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), sem edição de lei específica que altere valores nominais ou institua revisão/atualização nos termos constitucionais. Ou seja, a norma de estrutura não se confunde com comando autoaplicável de aumento anual do vencimento-base.

A Constituição Federal estabelece que a remuneração de servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa pertinente, assegurada revisão geral anual “sempre na mesma data e sem distinção de índices” (art. 37, X).

No ponto, a sentença alinhou-se ao entendimento vinculante do STF no Tema 864, segundo o qual a revisão geral anual depende cumulativamente de previsão na LDO e dotação na LOA, assentando inexistir direito subjetivo à revisão quando ausente a conformação orçamentária exigida pelo texto constitucional.

Ainda que a parte recorrente busque apresentar o pedido como simples “cumprimento de lei”, o conteúdo econômico pretendido, recomposição remuneratória em série, com retroativos plurianuais, conduz, materialmente, a majoração remuneratória sem o indispensável suporte normativo-orçamentário definido na Constituição e densificado pela tese do STF. Nessa hipótese, o Poder Judiciário não pode substituir-se ao Executivo/Legislativo na definição e implementação de política remuneratória (ainda que travestida de “correção”), sob pena de violação à separação de poderes e ao regime constitucional de finanças públicas.

Registre-se, ainda, que os autos contêm manifestação no sentido de que revisões de vencimentos devem estar contidas nas leis orçamentárias anuais, e que a pretensão esbarra em orientação do STF quanto à impossibilidade de aumento por atuação judicial com fundamento de isonomia.

A invocação de isonomia não supre a exigência constitucional de lei específica para alteração remuneratória, nem autoriza recomposição por via judicial quando o próprio sistema constitucional condiciona a revisão anual à iniciativa e aos requisitos orçamentários. A jurisprudência do STF é reiterada ao repelir aumentos remuneratórios com fundamento meramente isonômico/analógico.

Seguindo essa linha de raciocínio, a sentença deve ser mantida porque a Lei nº 6.839/1996, ao estruturar classes/referências, não institui, por si só, um indexador anual automático do vencimento-base; o pedido, tal como formulado, implica majoração remuneratória sem lei específica e sem a necessária conformação orçamentária, incidindo os limites do art. 37, X, CF e a tese vinculante do Tema 864/STF; e porque não se identifica, no recorte do caso, obrigação judicialmente exigível de reajuste geral anual/recomposição inflacionária por decisão jurisdicional.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, suspendendo sua exigibilidade (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026